Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705126-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARLA ARARUNA MASSUH AGRAVADO: VIBRAIL DA SILVA MENDES REPRESENTANTE LEGAL: RENATO PORTO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32846105) interposto por NARLA ARARUNA MASSUH contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do executivo ajuizado pela agravante em desfavor de VIBRAIL DA SILVA MENDES, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos do devedor, com fundamento no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Eis o decisório hostilizado (ID 32846107): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Em resposta à petição de Id. 110909563, foi efetuada pesquisa SISBAJUD em face da esposa do executado, conforme ordem judicial de Id. 106654644 - Pág. 2, restando infrutífera. Rejeito o pedido de majoração de honorários advocatícios, conforme pleiteados na petição de Id. 110417357, uma vez que os honorários foram fixados em percentual razoável e justo ao trabalho realizado no presente cumprimento de sentença. Indefiro o pedido de penhora de percentual dos rendimentos do devedor, o que faço com fundamento no artigo 833, inciso IV, do CPC. O levantamento do valor constrito nos autos (R$ 595,00) será possível somente após o julgamento do agravo de instrumento (processo no 0732632-37.2021.8.07.0000). Intime-se a autora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito por 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Publique-se. Pretende a recorrente a reforma do édito, sustentando ser possível a penhora sobre os rendimentos do recorrido, o qual é servidor público e aufere mensalmente o valor de R$ 8.332,26 (oito mil e trezentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos). Destaca jurisprudência desta egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível a mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, de modo que 10% (dez por cento) de desconto não atinge a dignidade do devedor. Acrescenta que não haverá comprometimento da sobrevivência do executado e de sua família, porquanto a sua renda é considerável e há notícia de grande transferência de valores à conta da sua esposa, conforme provado no agravo de instrumento no 0733012-60.2021.8.07.0000. Quanto à majoração dos honorários advocatícios arbitrados na execução, entende ser cabível em decorrência da rejeição liminar dos embargos à execução, com amparo no art. 827, § 2o do CPC, e notadamente por ter o patrono peticionado mais de quatorze vezes em busca de garantir o direito da exequente, tanto no processo principal, quanto nos embargos à execução e nos recursos de agravos de instrumento. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata penhora de 10% (dez por cento) do salário do executado até a quitação da dívida, mediante o envio de ofício ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. No mérito, pugna, pela constrição de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravado até a quitação do débito, bem como pela majoração dos honorários advocatícios do patrono da credora, em virtude da rejeição liminar dos embargos à execução no 0714731-93.2021.8.07.0020, no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O processo da origem consiste em execução de título extrajudicial, cujo objeto é o contrato de locação de imóvel residencial celebrado entre as partes, tendo sido proposto em razão do inadimplemento do agravado (executado). Sobre o tema, vinha defendendo em outras oportunidades a impenhorabilidade das verbas oriundas do trabalho, apenas observando as exceções legais, todavia, melhor refletindo sobre o tema, resolvi alterar o entendimento. Com efeito, o tema da penhora de percentual do salário do devedor chegou a ter dissenso jurisprudencial no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Votei divergindo da nova postura de vários órgãos fracionários da Corte Superior. No entanto, de maneira pragmática, passei em casos pontuais a sufragar tal novidade. Agi desse modo a fim de ensejar duração razoável do processo, eis que o posicionamento alinhado com dita jurisprudência, certamente, desestimularia a interposição de recurso especial ou ocorreria sua negativa de seguimento. Entretanto, atento à evolução jurisprudencial sobre o assunto, máxime no STJ, intérprete maior da legislação federal, hei por bem refluir no meu entendimento para admitir a constrição, em patamar razoável. De fato, a Corte Especial do STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, transcrevo excertos de julgados da aludida Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Na mesma linha de raciocínio, colho do repertório de jurisprudência deste egrégio Tribunal as seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1398137, 07333417220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de parte do salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. 2. In casu, diante da mencionada mitigação, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário da devedora não tem o condão de comprometer a sobrevivência desta e de sua família, mantendo a dignidade destes, devendo ser deferida a constrição em tal patamar. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1338718, 07513302820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, sequer a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 3. Existindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo 30% do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1321290, 07380421320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a agravante realizou consulta à remuneração do agravado, que atualmente ocupa o cargo de Segundo Sargento no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Goiás, havendo o registro de que o devedor aufere proventos brutos de R$ 8.332,26 (oito mil e trezentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos) e, após os descontos compulsórios e voluntários, sobeja a quantia líquida de R$ 4.171,49 (quatro mil e cento e setenta e um reais e quarenta e nove centavos). Logo, entendo que a constrição de 10% (dez por cento) da renda líquida do executado não irá comprometer sua subsistência digna e de sua família. A respeito do pedido de majoração da verba honorária em razão da rejeição liminar dos embargos à execução, dispõe o art. 827, § 2o, do CPC: Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. § 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. (grifo nosso) Realmente, cuidando-se de execução por quantia certa, cujos embargos à execução não foram acatados, o Código Processual em vigor confere ao julgador a faculdade de fixar a verba honorária em percentual, que, somado ao valor fixado na fase executiva, não venha a ultrapassar 20% (vinte por cento) da quantia exequenda. Diante disso, verifico que o fundamento agasalhado na decisão combatida, de não majoração dos honorários por já terem sido fixados em percentual razoável e justo ao trabalho realizado no feito executivo principal, mostra-se em consonância com o texto legal, além de ser condizente com a rejeição liminar dos embargos à execução, onde houve a extinção prematura da ação incidental. Assim, diante da probabilidade de direito da recorrente apenas acerca do pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do recorrido, até a quitação da dívida questionada, de natureza não alimentar, bem como do risco de dano grave em razão da determinação judicial para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, vislumbro presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, defiro em parte a liminar para determinar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador